Tribunal: TJMT
Processo: 1008126-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008126-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 271.167.861-04 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), MARCELO SOUZA DE MEDEIROS - CPF: 028.944.739-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARCELO SOUZA DE MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos que a obrigação de transferência do veículo não pertence ao Banco, que apenas forneceu o crédito para sua aquisição, deve ser afastada a responsabilidade solidária invocada, diante da ilegitimidade passiva da instituição financeira para responder pelos danos sofridos em decorrência da omissão do comprador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Decorrente da não transferência do veículo c/c Indenização por Danos Morais n. 003326-90.2016.8.11.0012, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Panamericano S/A e determinou a sua exclusão do polo passivo da demanda.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que se o banco agravado alienou o veículo para o co-agravado Marcelo enquanto, ainda estava em seu nome, contribuiu em certa medida, que o mesmo não transferisse o bem, deixando inadimplente todos os tributos sobre o veículo.

Desse modo, requer, em sede de antecipação de tutela recursal, a fim de determinar a suspensão do feito, no mérito, seja julgado provido o presente Agravo de Instrumento e, consequentemente, seja mantida a instituição financeira como litisconsorte.

A liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões no id. 168259696.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Como é cediço, a lei processual estabelece normas específicas a serem adotadas, denominando-as como condições da ação, que, para Arruda Alvim, “são as categorias lógico-jurídicas, existentes na doutrina e, muitas vezes na lei, mediante as quais se admite que alguém chegue à obtenção da sentença final”, estando esse instituto corporificado no trinômio: possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de partes e interesse de agir.

No que concerne à legitimação, esta significa o reconhecimento do autor e do réu, por parte da ordem jurídica, como sendo as pessoas facultadas, respectivamente, a pedir e contestar a providência que é objeto da demanda.

Sobre o tema, o saudoso Mestre Celso Agrícola Barbi ensina que:

A legitimidade é o segundo requisito exigido pelo artigo 3o para que o autor possa propor ação e para que o réu possa contestá-la. É, usualmente, denominada legitimação para a causa, ou legitimatio ad causam. Significa ela que só o titular de um direito pode discuti-lo em Juízo e que a outra parte na demanda deve ser o outro sujeito do mesmo direito; ou, na precisa definição de Chiovenda: 'é a identidade da pessoa do autor com a pessoa favorecida pela lei, e da pessoa do réu com a pessoa obrigada.
(Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, Rio de Janeiro: Forense, 1981, no 35).

No caso, verifico que andou bem o douto julgador singular, uma vez que não há qualquer nexo de causalidade entre a causa de pedir objeto da demanda (transferência do veículo FIAT/PALIO YOUNG, ano mod./fab. 2001/2001, placa JZD 4704, chassi 9BD17834612276004, Renavam 7569684) e os eventuais prejuízos sofridos pela parte recorrente, imputados à instituição financeira, que tão somente financiou a aquisição do bem.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023